Tribunal: TJSP
Processo: 1016698-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Concessão de mandado de segurança. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamentos e insumos. Aplicabilidade do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106). Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Concessão de mandado de segurança. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamentos e insumos. Aplicabilidade do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106). Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Portanto, apelação e remessa necessária improvidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1016698-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado KAROLLA
MULLER STEJNHAUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 1016698-41.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: KAROLA MULLER SZTEJNHAUS.
VOTO 34.599.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Concessão
de
mandado
de
segurança.
Pretensão
tendente ao fornecimento de medicamentos
e insumos. Aplicabilidade do julgado
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça
referente
ao
Recurso
Especial
1.657.156/RJ (tema 106). Inteligência
dos artigos 6o e 196 da Constituição da
República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença
mantida. Portanto, apelação e remessa
necessária improvidas.
Trata-se de apelação (folhas 181 a
194) interposta pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo à respeitável sentença (folhas 176
a 178) pela qual, a propósito de mandado de
segurança
requerido
por
Karola
Muller
Sztejnhaus, se concedeu a ordem objetivada.
Por sinal, condenou-se essa apelante
ao fornecimento de “Bomba de infusão de insulina
com monitoramento de glicose e suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
3
previsibilidade de hipoglicemia”, “Cateter Quick
set”,
“aplicador
para
Cateter
Quick
Set”,
“Resevatório de 3ml”, “Sistema Transmissor”,
“Sensores de Glicose”, “CareLink USB black” e
“Insulina Novorapid (Insulina Aspart)” conforme
receituário médico (folhas 22 e 23), ressalvada
a especificação de marca em relação à bomba de
infusão, pelo tempo que se fizer necessário.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) preliminarmente, que se
receba este apelo no duplo efeito; b) não
cabimento de mandado de segurança; c) necessidade de dilação probatória para
justificar a assistência particularizada; d)
quanto ao mérito, não poder ser interpretado o
direito à saúde como acesso ilimitado a medicamentos; e) observância ao julgado no Recurso Especial 566.471/RN pelo Supremo
Tribunal Federal (tema 6); f) não comprovação
dos
requisitos
estabelecidos
pelo
Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial 1.657,156/RJ (tema 106); g) não estar
comprovada
a
hipossuficiência
financeira
da
autora; h) logo, que se proveja esta apelação.
Seguiu-se apresentação de resposta
pela
recorrida
(folhas
198
a
210),
que
sustentou, em resumo, não proceder o alegado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
4
esse apelante.
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 227 a 229) no
sentido do improvimento do recurso.
Determinou-se
remessa
necessária,
consoante o artigo 14, parágrafo 1o, da Lei
12.016/2009.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o improvimento da apelação,
bem como o da remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde,
ora
não
se
acolhe
a
arguição
preliminar formulada pelo apelante relativa à
inadequação
da
via
eleita,
haja
vista
as
garantias previstas nos artigos 6o e 196 da
Constituição da República, 219 e 222 da Carta
Paulista e 2o e 6o da Lei 8.080/1990.
Deveras,
o
que
se
exige
para
impetração de mandado de segurança é a prova pré-
constituída do direito invocado. E, na hipótese
ora sob reapreço, esse demonstrativo está consubstanciado em prescrição e relatório
médicos (folhas 22 a 30).
Nesse passo, mutatis mutandis, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
5
registro aresto desta Câmara assim ementado:
“APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
MEDICAMENTO
Pretensão de compelir o Poder Público ao
fornecimento gratuito do medicamento “Vedolizumabe 300
mg, anti-integrina”, indicado pelo “princípio ativo” -
Sentença de procedência para determinar à Fazenda Pública
do Estado de São Paulo que forneça o medicamento ao
apelado pelo “princípio ativo” - Pleito de reforma da
sentença - Não cabimento - PRELIMINAR - Inviabilidade da
via eleita - Mandado de Segurança é meio processual
adequado para se postular a dispensação de medicamentos
necessários à garantia da saúde - MÉRITO - Apelado
portador de “retocolite ulcerativa inespecífica” - Dever
da Administração Pública em fornecer atendimento integral
à saúde - Responsabilidade com a saúde pública é
solidária entre os entes federativos - Incidência do
disposto nos artigos 196 e 198, parágrafo 1o, da
Constituição Federal - Competência do Poder Judiciário
para determinar o cumprimento de normas constitucionais e
legais em vigor - Apelação e reexame necessário não
providos”1.
Sobre o pleito tendente à concessão
de efeito suspensivo, não bastasse o disposto no
artigo 14, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009, é
presente estar esse pedido prejudicado ante a
iminência da Sessão de Julgamento referente a
esta insurgência.
Em relação à matéria de fundo, é de
1 Apelação 1000878-62.2015.8.26.0104, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino,
julgamento em 11 de abril de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
6
registro que, em 25 de abril de 2018, o colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
mediante
o
julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ,
assentou que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.”
Outrossim,
essa
egrégia
Corte
modulou os efeitos dessa decisão, consignando
que “(...) os critérios e requisitos estipulados
somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.” Por sinal, foram atendidos os
respectivos requisitos na presente hipótese.
Com
efeito,
ficou
comprovada
a
necessidade de fornecimento dos medicamentos e
insumos supracitados a essa paciente, que padece
“diabetes Mellitus Tipo 1” e ”Câncer de Mama”
(folhas 22 e 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
7
Aliás, consta nos laudos exarados
ser imprescindível o uso dos supraditos fármacos
e insumos, dada a complexidade do caso em
questão,
com
os
quais
a
apelada
obtivera
significativa melhora na qualidade de vida.
Atesta-se,
ainda,
a
tentativa
frustrada
de
tratamento alternativo.
Outrossim,
demonstrou-se
a
impossibilidade financeira dessa autora arcar
com o alto custo dos medicamentos prescritos.
Trata-se
de
pessoa
hipossuficiente
economicamente (folhas 53 a 56).
Isso não bastasse, e como o artigo
196 da Constituição da República consubstancia
norma relativa a direito fundamental saúde -,
não se pode reduzir o respectivo alcance ou
obstar a aplicação desse preceito, aliás, de
eficácia plena2.
Por sinal, e conquanto o poder
público
esteja
autorizado
a
estabelecer
critérios razoáveis para atendimento à saúde,
não é possível a inobservância a direito fundamental individual assegurado
2 Nesse sentido, mutatis mutandis, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado
à apelação 1005447-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em
22 de agosto de 2017: “(...) Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é
conferido para acesso universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo,
União, Estados e Municípios, destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88),
formando e fomentando o Sistema Único de Saúde (artigo 200) (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
8
constitucionalmente.
Ademais, não se reconhece afronta a
critérios
discricionários
do
poder
público,
porquanto o ora recorrente está vinculado a
atender os artigos 6o e 196 da Carta Magna, os
quais, aliás, se referem ao direito fundamental
à saúde3.
A bem ver, ainda, possível haver
determinação judicial para que implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas
se, como no caso ora sob exame, pela omissão,
forem atingidos direitos dessa natureza.
Também não pesa eventual existência
de
óbice
orçamentário
para
o
custeio
dos
medicamentos sob análise, pois a saúde humana e
a vida se sobrepõem a essas questões e devem ter
especial proteção do poder público, mesmo porque
3 Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis: “OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS/INSUMOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR - Admissibilidade - Configurada
responsabilidade do Estado - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o, 196 e 203,
IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado -
Sentença
mantida
-
Recursos
oficial
e
voluntário
não
providos.”
(apelação
1008409-12.2015.8.26.0037, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marrey Uint,
julgamento em 18 de abril de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
9
interesse primário deste o bem social4.
Nesse
sentido,
mutatis
mutandis,
“Tem-se entendido (...) que a administração não pode
eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de
numerário, necessidade de prefixação de verbas para os
atendimentos dos serviços de saúde, alto custo ou
padronização de medicamentos. Essa orientação é no
sentido de proteger o direito à vida, contra as
conveniências da Administração. Num juízo preliminar,
melhor é garantir a vida ao patrimônio do ente
público”5. Presentes essas realidades, de somenos não constassem os medicamentos sob
apreço em lista padronizada ou tivessem eles
“elevado custo”.
Além
disso,
consoante
precedente
4 Nesse passo, também, mutatis mutandis, destaca-se aresto deste Tribunal referente à apelação
0001039-24.2014.8.26.0040, relator o desembargador Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público,
julgamento em 11 de outubro de 2016 e cuja ementa tem seguinte conformidade: “APELAÇÃO
CÍVEL
Fornecimento de medicamentos
Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou
insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição
médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele
elaboradas ou de questionamento referente à hipossuficiência econômica Princípio da reserva do
possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde - Artigos 196 da Constituição Federal e
artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual Reexame necessário considerado interposto
Recurso não provido.” (sem esses grifos e destaques no texto original).
5 Trecho de aresto desta Câmara relativo à apelação 1003897-07.2017.8.26.0363, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
10
desta Câmara, “o campo da medicina é muito dinâmico e
avança rapidamente, com a criação de drogas e
tratamentos inovadores, que nem sempre são acompanhados
pelas regras impostas pela Administração Pública para o
controle e a comercialização”6.
A
esse
respeito,
ainda,
é
de
consideração, mutatis mutandis, aresto desta
Corte assim ementado:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO
ORDINÁRIA - Fornecimento de medicamento - Sentença de
procedência - Direito à saúde - Art. 196 da Constituição
Federal - Responsabilidade solidária de todos os entes
federativos - Prescrição médica suficiente para comprovar
a necessidade e eficácia do medicamento em questão -
Sentença
mantida
-
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário improvidos.”7.
Ainda não se acolhe argumentação
relacionada
à
observância
ao
decidido
pelo
colendo Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento do recurso extraordinário 566.471/RN
(tema
6),
uma vez que comprovada a imprescindibilidade do pedido, bem como a
impossibilidade de substituição dos fármacos e
insumos preteridos e a incapacidade financeira
da paciente (ora recorrida) de arcar com o
6 Agravo de instrumento 2015854-10.2017.8.26.000, relator o desembargador Antonio Carlos
Malheiros, julgamento em 16 de maio de 2017.
7 Apelação 1000097-91.2017.8.26.0032, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Maurício Fiorito, julgamento em 12 de março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016698-41.2019.8.26.0053 -Voto no 34.599
11
custeio destes, os quais, aliás, de alto custo.
Presentes essas realidades, de rigor
a manutenção da respeitável sentença.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios em razão da natureza da ação
mandamental.
Considera-se
ainda
o
bem-lançado
parecer da douta Procuradoria de Justiça (folhas
227 a 229).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental
no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.